Tribunal: TCU
Processo: 002.668/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2290/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.668/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Breno Sturmer (XXX.030.130-XX); Elaine Cristina Raposo dos Santos (XXX.068.964-XX); Gerson Maciel Guimaraes (XXX.699.405-XX); Ilka de Carvalho Cedrim (XXX.960.304-XX); Niedja Balbino do Egito (XXX.050.144-XX); Paulo Aparecido Cavalcante (XXX.699.264-XX); Roberval Santos da Silva (XXX.960.274-XX); Sandra Sebastiana dos Santos (XXX.245.954-XX); Sante Braga Dias Scaldaferri (XXX.179.555-XX); Vivianne Lins Ebrahim Morcerf (XXX.963.234-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.